Tribunal: TJDFT
Processo: 0705207-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE BENS DOS DEVEDORES PASSÍVEIS DE PENHORA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SISTEMA SERASAJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Ainda que o art. 782 do CPC evidencie que o deferimento do pedido de inscrição dos devedores nos órgãos de proteção ao crédito é ato discricionário do julgador, eventual recursa deve ser justificada.
2. O sistema SerasaJUD está disponível ao TJDFT por convênio e, conforme se depreende do Manual do usuário, a medida não gera custo para as partes, estando disponível para todos os credores judiciais, ainda que não sejam beneficiários da gratuidade de justiça.
3. Deferido o pedido de inscrição dos dados dos devedores nos órgãos de proteção ao crédito, a medida deverá ser realizada pelo sistema SerasaJUD, salvo justificativa fundamentada.
4. Recurso provido.